Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito diante da ausência de comprovação efetiva de que o veículo estaria no novo endereço a ser diligenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há exigência legal de comprovação da efetiva localização do veículo alienado fiduciariamente para expedição de novo mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz qualquer norma condicionando o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel. (Acórdão 1674793, 07344733320228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.